Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-48.2025.8.11.0078
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001755-48.2025.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMILLY REBECA GOMES DA SILVA - CPF: 086.369.511-60 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. PACOTE DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente reclamação que pleiteava a cessação de descontos de tarifas bancárias, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade da contratação da cesta de serviços bancários, considerando que a conta foi aberta quando a recorrente era menor de idade, com assinatura de seu genitor, e que a movimentação bancária era incompatível com conta-salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de tarifas bancárias sob as rubricas "VRPARCIAL CESTA BEXPRESSO4" e "CESTA EXPRESSO 4" é legítima, considerando a alegação da recorrente de que nunca contratou tais serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de tarifas bancárias deve estar prevista em contrato firmado entre a instituição financeira e o cliente, conforme estabelece o art. 1o, caput, e 8o da Resolução no 3.919 do BACEN, sendo necessária a adesão expressa do consumidor para a cobrança de pacote de serviços.

4. No caso concreto, a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação da "Ficha Proposta de Abertura de Conta de Depósito" e do "Termo de Opção à Cesta de Serviços", assinados pelo genitor da recorrente, quando esta era menor de idade.

5. A continuidade da movimentação da conta corrente pela recorrente após atingir a maioridade, utilizando diversos serviços não gratuitos, configura ratificação tácita do negócio jurídico anteriormente celebrado por seu representante legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de tarifas bancárias relativas a pacote de serviços é legítima quando há comprovação da contratação, ainda que realizada por representante legal durante a menoridade do titular da conta. 2. A utilização continuada dos serviços bancários após a maioridade configura ratificação tácita do contrato celebrado durante a menoridade."

Dispositivos relevantes citados
: Resolução no 3.919 do BACEN,
arts
. 1o e 8o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 15.07.2024, DJE 18.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001755-48.2025.8.11.0078

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
KAMILLY
REBECA GOMES DA SILVA

Recorrido
: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Kamilly
Rebeca Gomes Da Silva ajuizou reclamação em face do Banco Bradesco SA. Noticiou que: a) é correntista do banco reclamado, utilizando a conta exclusivamente para receber seus proventos de caráter alimentar; b) identificou em seu extrato descontos recorrentes de tarifas sob a rubrica "VRPARCIAL CESTA BEXPRESSO4" e "CESTA EXPRESSO 4", as quais alega nunca ter contratado; c) ao contatar o banco, foi informada de que os serviços eram obrigatórios e não obteve sucesso na solicitação de cancelamento e estorno. Requereu: a) a cessação dos descontos; b) a condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados, no total de R$ 876,80; c) a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) a conta foi aberta em 2019, quando a reclamante era menor de idade e iniciava como jovem aprendiz, tendo seu genitor assinado a proposta de abertura de conta e contratado a cesta de tarifas; b) a movimentação da conta, com diversas operações (PIX, compras no débito, transferências), é incompatível com a natureza de uma conta-salário, o que legitima a cobrança das tarifas pelos serviços disponibilizados; c) a reclamante alterou a verdade dos fatos ao sustentar que a conta era exclusiva para recebimento de salário, caracterizando má-fé. Julgou improcedente a reclamação e condenou a parte autora em multa por litigância de má-fé.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a cobrança de tarifas bancárias exige autorização prévia, expressa e específica do consumidor, o que não foi comprovado pelo banco; b) os documentos apresentados pela instituição financeira são unilaterais e não demonstram o consentimento inequívoco para a contratação do pacote de serviços. Requereu
a
reforma
d
a sentença
para julgar
procedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cesta bancária.

A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas instituições financeiras, denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente, conforme regulamentado pelo art. 1o, caput, e 8o, da Resolução no 3.919 do BACEN:

“Art. 1o// A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usurário. (...) Art. 8o A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.”

Se o consumidor utilizar algum serviço não isento (
arts
. 3o a 5o da Resolução 3.919/2010 do BACEN), a instituição financeira está autorizada a efetuar a cobrança da respectiva tarifa,
individualizadamente
. Todavia, para a cobrança do valor da Cesta Bancária, é obrigatória a adesão expressa do consumidor, pois nem sempre o pacote é benéfico, como nos casos em que os serviços não isentos forem utilizados de forma esporádica.

Naturalmente que o contrato ou o aditivo pode ser tanto de forma física ou eletrônica, desde que observadas as regras de segurança necessárias.

Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte autora requereu a repetição em dobro dos valores debitados em sua conta corrente, decorrente de serviço não contratado, além de danos morais. 2. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito e condenou a instituição financeira à devolução em dobro do valor cobrado pelo serviço “TARIFA
BANCARIA
CESTA B. EXPRESSO” bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. 3. Pretensão recursal apenas da instituição financeira, que pugna pela improcedência ao argumento de ausência de responsabilidade civil. 5. No que se refere ao mérito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação e descontos, noticiada na inicial, na medida em que sequer trouxe o contrato firmado entre as partes. 6. Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da parte autora, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 18, do CDC. 7. No que se refere ao dano moral, se revela em razão da prática abusiva, estampada em cobranças reiteradas por serviço não amparado em contrato, que necessitou da presente discussão judicial para que cessasse. 8. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, além de estar em consonância com o hodiernamente aplicado por esta E. Turma Recursal. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação. (N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório de comprovar a regular contratação da cesta bancária pertence à instituição financeira, visto que a parte reclamada tem melhores condições de exibir os termos e condições do contrato celebrado, além do que, deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

No caso concreto, a instituição financeira re
que
rida logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do pacote de serviços.

Conforme se extrai da "Ficha Proposta de Abertura de Conta de Depósito" (ID/PJe2 338952883) e do "Termo de Op
ção
à Cesta de Serviços" (ID/PJe2
338952885,
fl
.
05
), a conta foi aberta em 2019, quando a recorrente era menor de idade, sendo o contrato devidamente assinado por seu genitor, na qualidade de representante legal.

Ademais, os extratos bancários (ID/PJe2 338952882) demonstram que, mesmo após atingir a maioridade, a recorrente continuou a movimentar a conta corrente, utilizando-se de diversos serviços que não se enquadram na gratuidade legal, o que configura ratificação tácita do negócio jurídico anteriormente celebrado por seu representante.

Portanto, conclui-se que o pacote de serviço foi regularmente contratado e a cobrança a esse título não configura conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
este
s
majoradas para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2
338952899
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026